Tribunal: TJES
Processo: 5019682-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019682-13.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BAUTZ DESIGN LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5019682-13.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:BAUTZ DESIGN LTDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.367 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 1.367 do STF), em controvérsia relativa à incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a aplicação do Tema 1.367 do STF mediante distinguishing baseado na data de ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC no caso de desprovimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 1.367 da repercussão geral, que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve o pagamento do tributo.

A controvérsia dos autos subsume-se integralmente à tese firmada, pois envolve operações pretéritas entre filiais do mesmo contribuinte sem recolhimento do imposto.

A alegação de distinguishing baseada na data de ajuizamento da ação contraria a ratio decidendi do precedente vinculante, que visa impedir a cobrança retroativa do tributo.

O acórdão de origem reconhece a inexistência de fato gerador de ICMS na mera circulação física de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

A decisão agravada aplica corretamente a sistemática dos recursos repetitivos, mantendo consonância com a jurisprudência do STF.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige a demonstração de caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, o que não se verifica no caso concreto, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ocorridas antes de 2024 sem prévio pagamento do tributo. 2. A data de ajuizamento da ação não constitui elemento apto a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.367 do STF. 3. A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não se aplica automaticamente ao agravo interno desprovido, exigindo demonstração de caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.490.708 (Tema 1.367 da Repercussão Geral); STF, ADC nº 49/RN-ED; STJ, AgInt no AREsp nº 2.713.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5019682-13.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:BAUTZ DESIGN LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18527570) interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17801027) da Vice-Presidência que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aplicando a sistemática da repercussão geral com base no Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1.367 do STF, sustentando a ocorrência de
distinguishing
. Argumenta que a ação declaratória foi ajuizada apenas em 2022, após o marco temporal de modulação de efeitos da ADC 49 (29/04/2021), o que, no seu entendimento, autorizaria a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais até o exercício de 2024, por se tratar de tributo cujo fato gerador já se encontrava regularmente constituído à época de sua ocorrência.

Contudo, a pretensão de distinguir a hipótese dos autos da ratio decidendi do precedente qualificado não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.490.708 (Tema 1.367/RG), analisou a controvérsia à luz do art. 102, § 2º, da CF, acerca da obrigatoriedade do recolhimento do ICMS em operações não ressalvadas pela modulação de efeitos da ADC 49 e do Tema 1.099/RG. Na ocasião, a Suprema Corte firmou entendimento de que a atribuição de eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade não convalida cobranças passivas, fixando a seguinte tese: "A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

O acórdão de origem consignou a inexistência de fato gerador de ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Tratando-se de operações de exercícios anteriores sem o correspondente recolhimento, a controvérsia amolda-se perfeitamente à tese firmada no Tema 1.367 do STF.

A insurgência do agravante quanto à data de ajuizamento da demanda ignora a ratio decidendi estabelecida pela Suprema Corte, cujo propósito foi justamente obstar o Fisco de realizar cobranças retroativas sobre tributos não pagos.

Portanto, ao negar seguimento ao apelo extremo, a decisão agravada observa estritamente a sistemática dos precedentes vinculantes, não comportando reforma.

No que diz respeito à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que o
“mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso
” (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Em sendo assim, como o agravo interno interposto pelo agravante não se mostra manifestamente inadmissível, de tal forma que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, revela-se descabida a aplicação da multa.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.